Tribunal: STF
Processo: Pet 12260
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Fernanda Bernardi Vieira Richa e Andre Vieira Richa em face de decisão monocrática que deferiu 



    “o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor desses requerentes no que atine às mencionadas operações.” (Grifos nossos).



    Os embargantes alegam erro material porquanto “no dispositivo da decisão monocrática, constou apenas a “Operação Integração”, sem mencionar as Operações Piloto, Quadro Negro e Radio Patrulha”. (Grifos nossos)



    Desse modo, postula o provimento dos embargos para que seja suprido o erro material constante da decisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, consta na decisão embargada apenas referência à operação “Integração, sendo certo que no pleito inicial há expressa referência também quanto às Operações “Piloto”, “Quadro Negro” e Radio Patrulha”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, somente para sanar o erro material apontado, a fim de constar como parte dispositiva o que se segue:



    “defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Integração, Piloto, Quadro Negro e Radio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente